Tribunal: TJSP
Processo: 2295139-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a empresa-ré adote as providências necessárias à formalização da contratação com a autora. Recurso da ré. Não acolhimento. A busca por novo plano deu-se pela necessidade de obstar a resolução do contrato e evitar a incidência de prazos de carência de cobertura parcial temporária, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a empresa-ré adote as providências necessárias à formalização da contratação com a autora. Recurso da ré. Não acolhimento. A busca por novo plano deu-se pela necessidade de obstar a resolução do contrato e evitar a incidência de prazos de carência de cobertura parcial temporária, uma vez que uma das beneficiárias se encontrava em tratamento médico. Probabilidade do direito da parte autora. Função social do contrato. Reversibilidade da decisão em caso de necessidade. RECURSO NÃO PROVIDO